Tribunal: TJES
Processo: 0001480-95.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001480-95.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON FREITAS MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS QUE
TRAZEM INOVAÇÃO RECUR
S
AL
. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA ANALISADA DE OFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE REALIZADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA PRECEDENTE DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Inexiste omissão, eis que o acusado objetiva o exame de matéria não suscitada em sede de apelação, tratando-se de inovação recursal, circunstância a qual não se prestam os embargos.

3. O magistrado
a quo
elevou a pena base do acusado conquanto considerou desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes, tecendo fundamentação adequada.

4. Conforme entendimento firmado pelo STF “
o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena
” (HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 04-06-2014 PUBLIC 05-06-2014).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MAICON FREITAS MACHADO

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em relação ao delito de incêndio, “é exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo” (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018).

2. Materialidade foi comprovada por intermédio do laudo de investigação de incêndio em edificação que constatou que houve danos no imóvel atingido, além de concluir que o incêndio foi ocasionado por contato de chama ou brasa proveniente de fonte externa aos materiais presentes no local, sendo a sua causa uma ação pessoal, enquanto a autoria delitiva deriva da prova oral coligida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que o acórdão atacado deixou de realizar a devida análise da dosimetria da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6156099), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MAICON FREITAS MACHADO

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em relação ao delito de incêndio, “é exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo” (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018).

2. Materialidade foi comprovada por intermédio do laudo de investigação de incêndio em edificação que constatou que houve danos no imóvel atingido, além de concluir que o incêndio foi ocasionado por contato de chama ou brasa proveniente de fonte externa aos materiais presentes no local, sendo a sua causa uma ação pessoal, enquanto a autoria delitiva deriva da prova oral coligida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que o acórdão atacado deixou de realizar a devida análise da dosimetria da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, em que pesem as alegações do embargante, inexiste o vício apontado. Isto porque o acusado, ora embargante, não se insurgiu contra a dosimetria da pena, em sede de apelação, limitando-se o seu inconformismo com a sentença condenatória acerca da autoria e da materialidade do crime que lhe fora imputado.

Assim, o vício alegado pelo réu se trata, na verdade, de uma inovação recursal, a qual é indevida em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MUTATIO LIBELLI NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI EM APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Em nosso sistema processual penal, o réu se defende da imputação fática e não da imputatio iuris. Nessa linha, o Código de Processo Penal pátrio permite que na sentença se considere na capitulação do delito dispositivo legal diverso do constante na denúncia, ainda que se tenha que aplicar pena mais grave. Não há no caso uma mutatio libelli mas, simplesmente, uma corrigenda da peça acusatória (emendatio libelli). Tal providência por parte do juiz (ou do Tribunal de Justiça, como no caso, na oportunidade do julgamento do apelo interposto pelo Ministério Público) não acarreta qualquer nulidade. Além disso, para a emendatio libelli, é prescindível o procedimento previsto no art. 384 do CPP aplicável somente a mutatio libelli pela razão lógica de a nova qualificação jurídica decorrer de circunstância elementar não descrita na proemial. Precedentes. II - In casu, o que ocorreu foi nada mais que nova classificação do delito, decorrente, unicamente, dos fatos narrados na denúncia. III - É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.592.657/AM, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que, in casu, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Edcl na Ap n. 0005858-45.2021.8.08.0012, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/08/2023 ).

Por outro lado, embora o apelante não tenha impugnado a dosimetria da pena em suas razões de apelação, é certo que esta Relatoria realizou a sua análise de ofício naquela oportunidade, tendo ratificado a dosimetria realizada no primeiro grau, eis que desprovida de vícios, conforme se observa:

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ocorre que, conforme se extrai da sentença condenatória proferida em 24/08/2022, o magistrado
a quo
elevou a pena base do acusado conquanto considerou desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes, tecendo fundamentação adequada, conforme se pode observar do excerto:

As circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis, considerando o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, eis que a
acusado não aceitou o término do relacionamento, exercendo papel de abusador dentro da relação conjugal, além disso, já tinha proferido diversas ameaças e tentava ter a posse do celular da vítima, demonstrando um sentimento de posse sobre ela, desrespeitando
o
s direitos fundamentais da mulher e subjuga
n
do-a como objeto
. Além disso, ateou fogo no prédio onde não apenas a vítima residia, mas também pessoas idosas e vulneráveis. Não obstante, o acusado tem maus antecedentes, possui um histórico criminoso ruim e demonstra habitualidade na prática de crimes, atualmente encontrando-se preso no CDP de Marataízes, após fugir do sistema prisional, demonstrando ser alguém que não está ajustado ao convívio social, não se submete as normas vigentes, desrespeita a autoridade do Estado e contraria as regras democraticamente estabelecidas.

Tais justificativas encontram amparo legal e jurisprudencial, considerando que “
é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). Além disso, o acusado possui diversas condenações transitadas em julgado relativas a fatos anteriores aos processados na presente ação penal, os quais são suficientes para valorar negativamente os antecedentes.

Outrossim, quanto à alegação de que a causa de aumento de pena do art. 250, inciso II, alínea “a” do CP não estaria discriminada na denúncia, ao analisá-la é possível extrair claramente que “
narra o inquérito que o denunciado
ateou fogo na garagem da
residência da vítima
no dia 05 de marco de 2018, evadindo-se do local e não sendo encontrado
”.

Nessa perspectiva, embora a denúncia não tenha capitulado expressamente a causa de aumento de pena, é certo que a sua incidência restou apropriadamente descrita na inicial. Por isso, não houve violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença porque “
o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena
” (HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 04-06-2014 PUBLIC 05-06-2014).

Dessa forma, considerando a inexistência de dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.